Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI 14.230/21. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO EG. STF.
I – O eg. STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, definiu o entendimento de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
II – Inaplicável a novel legislação para a declaração de prescrição intercorrente, diante do trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade administrativa ocorrido muito antes da publicação da lei que alterou a redação da Lei 8.429/92.
III – Agravo de instrumento desprovido.